Tribunal: TJDFT
Processo: 0738085-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738085-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A decisão suspendeu saídas temporárias em razão de notícia da prática de falta média (ID 41162477, p. 7). Informa o agravante que, em 19.8.22, foi-lhe imputada falta média, consistente em desobedecer ordem de parada dada por policial penal, o que resultou no isolamento preventivo do agravante e na suspensão do benefício de saída temporária. Afirma que a decisão impôs que a suspensão seria enquanto durasse o período de isolamento disciplinar preventivo e, em qualquer caso, pelo prazo de três meses. Previu, portanto, dupla punição. Sustenta que, cumprido o isolamento preventivo e extrapolado o prazo improrrogável de 30 dias para concluir o procedimento administrativo disciplinar, deve ser reestabelecido o benefício das saídas temporárias. Pede seja antecipada a tutela recursal e concedido o benefício de saída temporária para a próxima data prevista: 10.10.22, “aplicando-se efeito suspensivo em relação a r. Decisão (mov. 128) que indeferiu o benefício, outrora concedido.” (ID 41162477, p. 6). Apresentadas contrarrazões (ID 41162477), a decisão agravada foi mantida (ID 41162477, p. 15). Pede o Ministério Público, em contrarrazões, que o recurso não seja admitido por falta de peças essenciais. O agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no CPP (TJDFT, Súmula 17). Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos de que pretenda traslado, devendo sempre constar a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição (art. 587, § único, do CPP). A decisão agravada, de 26.9.22, foi juntada (ID 41162477, p. 7), bem como o comprovante de interposição do recurso no dia 28.9.22 (ID 41162477, p. 8). Conquanto não tenha o agravante juntado cópia do procedimento administrativo disciplinar, as informações relevantes para o exame da matéria foram trazidas pela MM. Juíza ao manter a decisão agravada (ID 41162477, p. 16). Rejeito a preliminar. A concessão de benefícios externos exige especial cautela. O art. 123 da LEP prevê que a autorização concedida pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, depende de comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário o apenado, e 1/4, se reincidente e compatibilidade com os objetivos da pena. E a Portaria 1/2022, no § 11o, do art. 3o, estabeleceu que além da decisão de autorização, o beneficiado de saídas temporárias não poderá estar respondendo a inquérito disciplinar por falta grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 3 meses ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor. O Código Penitenciário do DF prevê que o preso tem o prazo de 3 meses para reabilitação de comportamento a partir da data da prática da falta de natureza média (art. 151, II). O agravante registra falta média cometida em 19.8.22. Consta na ocorrência administrativa transcrita na decisão que manteve a decisão agravada que o agravante recebeu de outro interno objeto, momento em que o policial penal ordenou que parasse. Desobedeceu a ordem e seguiu em direção à cela. Os policiais o retiraram da cela e o conduziram à cela de contenção. No caminho, o interno assumiu que estava na posse de duas lâminas e um pedaço de espelho, razão pela qual não acatou a ordem de parada (ID 41162477, p. 16/7). Fabricar, fornecer ou ter consigo objeto ou material cuja posse seja proibida em ato normativo próprio caracteriza falta disciplinar de natureza média (L. Dist. 5.969/17, art. 111, I). A juíza da execução noticia que o procedimento disciplinar foi arquivado (RR 104212739/2022 - NUDIS/CIR). Não há informação, todavia, se o agravante foi considerado culpado ou absolvido. Todavia, ainda que tenha sido absolvido, não poderá usufruir da próxima saída temporária prevista para 17.11.22. Dispõe o § 2o do art. 5o da Portaria 1/2022 que o sentenciado que receber autorização para saída temporária dentro do prazo de 15 dias que antecede um dos períodos fixados no anexo I, somente poderá usufruir o benefício a partir do segundo período subsequente. Diante da notícia da prática de falta média há menos de 3 meses, ao menos em exame preliminar, não se restabelecem as saídas temporárias. Deixo de antecipar a tutela recursal. Intimem-se. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES